Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, NOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. No caso, cuida-se de crédito decorrente de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob o fundamento do atraso na entrega do imóvel, o qual ocorreu em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.